Tribunal: TJDFT
Processo: 0744526-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. RECONHECIMENTO DE CARÁTER REPARADOR EM OUTRO PROCESSO. NEGATIVA. ATO ILÍCITO. PEDIDO DE REEMBOLSO INTEGRAL. POSSIBILIDADE.
1. “O reembolso integral do custo da cirurgia, em razão do descumprimento contratual, tem natureza de perdas e danos, logo não há falar em limitação do valor segundo a tabela do próprio plano de saúde. Jurisprudência” (Acórdão 2050481, 0740440-90.2021.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: Invalid date.).
2. Recurso conhecido e não provido.